Tribunal: TJDFT
Processo: 0034807-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – O espólio é representado em Juízo na execução fiscal pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC.
II – Facultada a emenda para regularizar a representação processual, o exequente não cumpriu a determinação judicial. Mantida a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo.
III – Apelação desprovida.